Tribunal: TJMT
Processo: 0009156-27.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009156-27.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DESTE PEDIDO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO APELO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A PENA COMINADA E O DISPOSITIVO LEGAL QUE A FUNDAMENTA – CONTRADIÇÃO OCORRIDA – MENÇÃO AO NOME DE OUTRA PARTE NO CORPO DA SENTENÇA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – VÍCIOS SANADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não configura omissão a falta de análise de matéria – produção de prova pericial e julgamento antecipado da lide – não devolvida ao juízo
ad quem
por não ter sido impugnada a tempo e modo na apelação.

2. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. Evidenciada a contradição, decorrente da não correspondência entre a pena cominada ao embargante pela prática de ato de improbidade administrativa e o dispositivo legal que a fundamenta, deve ser sanado este vício, amoldando-se o dispositivo da sentença neste sentido.

4. Constatado erro material quanto ao nome da parte num trecho da sentença mantida pelo acórdão embargado, procede-se à sua devida correção.

R E L A T Ó R I O

Odoni Mesquita Coelho

interpôs recurso de embargos de declaração, com efeito infringente, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele aviado visando à reforma da sentença que o condenou, pela prática da conduta tipificada no art. 11, II, da Lei no 8.429/92, às penas de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida enquanto Prefeito do Município de Torixoréu e de proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12, III, do referido diploma legal, bem como ao pagamento das custa processuais.

Ao arrazoar, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, pois não teria se pronunciado sobre o pedido de inquirição de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, formulados na defesa prévia e na contestação, prova que
“seria extremamente relevante à compreensão da análise do feito e capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juiz de piso, e por esta E. Câmara de Direito Público”
, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Defende a ocorrência, também, de contradição no julgado, pois o embargante foi condenado à pena de proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos, nos termos do art. 12, III, da LIA, dispositivo que, no entanto, prevê essa sanção apenas por três anos.

O embargante alega, na sequência, a ocorrência de erro material na sentença, a qual foi mantida pelo acórdão embargado, visto que ali constou o seu nome como sendo Mauro Maia de Abreu.

Por fim, o embargante prequestiona o art. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXIX e LV, da Constituição Federal e o art. 12, III, da Lei no 8.429/92 e requer o provimento do recurso
“para que sejam sanadas as omissões/contradições e erro material apontados, por se tratarem de matéria de extremamente relevante à compreensão da análise do feito, bem como, por serem capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada por este tribunal, atribuindo efeito infringente e de prequestionamento ao mesmo”.
(Id 47715471)

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o não conhecimento dos embargos de declaração e, caso sejam conhecidos, o seu provimento parcial para
“sanar erro material e moldar parte dispositiva da sentença com o previsto no artigo 12, III, da Lei 8.429/92”
. (Id 50805965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese judicializada, tenho que os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, e, no mérito, provido em parte, exclusivamente quanto à contradição havida no julgado.

Explico-me.

No tocante à suposta omissão do embargante quanto à análise dos pedidos de inquirição de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, formulados na defesa prévia e na contestação apresentadas nos autos, tenho como não configurado o propalado vício.

Primeiro, porque
tal matéria, assim como o julgamento antecipado da lide, não foram objeto do recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, tratando-se, portanto, de evidente inovação recursal, não admitida em sede de embargos declaratórios, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA SOBRE A MATÉRIA PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - INCABÍVEL EM ACLARATÓRIOS - EXISTÊNCIA DE INCORREÇÃO - ACLARAMENTO DO JULGADO - NECESSIDADE - CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 85, §16, CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexistindo, no acórdão recorrido, a omissão alegada sobre matéria preclusa e suscitada em inovação recursal pela via dos aclaratórios, a rejeição é medida que se impõe
.

(...)”
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.02.856865-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020) Grifei.

Destarte, não há falar-se na ocorrência de omissão quanto à matéria questionada, haja vista que não devolvida ao juízo
ad quem
mediante impugnação na apelação, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

Obiter dictum
, porém, esclareça-se que, como bem ressaltou o magistrado na sentença,
“trata a presente ação civil pública de matéria essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não de dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta (...)”
, relevando-se despiciendo, portanto, a produção de outras provas além daquelas já produzidas nos autos. (Id 23544953, p. 3)

Melhor sorte socorre o embargante, contudo, quanto à configuração de contradição e de erro material na sentença que, posteriormente, foi albergada pelo acórdão recorrido.

Ocorre que, de fato, o apelante foi condenado à pena de proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos, nos moldes do art. 12, III, da Lei no 8.429/92.

Contudo, o referido dispositivo prevê a incidência da referida sanção por três e não por cinco anos, veja-se:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos
”
.

Assim, convém corrigir a contradição detectada, amoldando-se a pena de proibição de contratar aos estritos ditames do inciso III do art. 12 da Lei no 8.429/92 para três anos.

De igual modo, evidencia-se a presença de erro material na sentença mantida pelo acórdão objurgado, pois, realmente, ao proferi-la o magistrado, equivocadamente, referiu-se ao embargante como Mauro Maia Abreu.

O equívoco, entretanto, não tem o condão de alterar o entendimento esposado em primeira instância e mantido no acórdão embargado, pois decorrente de mero erro material ou de digitação.

Tanto é assim que em todo o ato sentencial há referência ao embargante como o Prefeito de Torixoréu e, no dispositivo, constou expressamente a procedência da demanda
“para condenar
Odoni Mesquita Coelho
às penalidades previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11, II, da referida lei, consistente em deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”
. (Id 23544953, p. 5) Grifei.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto por Odoni Mesquita Coelho, tão-só para sanar o erro material quanto ao seu nome no corpo da sentença e para amoldar a parte dispositiva deste ato judicial ao disposto no art. 12, III, da Lei 8.429/92, de modo que a condenação à pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios seja por apenas 3 (três) anos. No mais, mantém-se

inalterado o acórdão recorrido quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020